Tribunal: TJES
Processo: 5004267-93.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004267-93.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MARGARETH ROSA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO AO ARGUMENTO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, DESERÇÃO E DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS, E AINDA, DE QUE NÃO HOUVE FUNDAMENTAÇÃO PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE RAZÃO PARA A PARTE EMBARGANTE. TEMPESTIVIDADE RECURSAL ATESTADA NOS AUTOS CONFORME ID 56815. PRELIMINAR SEQUER CONHECIDA ANTE A CERTEZA MATERIALIZADA NOS AUTOS, A QUAL SE CONFIRMA DA VISUAL ANÁLISE DAS DATAS DE INTIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO RECURSO. SIMPLICIDADE INERENTE AO SISTEMA DOS JUIZADOS SENDO TRATADA COMO OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS ACEITOS UMA VEZ QUE COMO EXPRESSAMENTE CONSTOU NO VOTO APENAS ATESTAM A CERTEZA DE OUTROS ELEMENTOS EXISTENTE NOS AUTOS. DOCUMENTO ACESSÍVEL AS PARTES ANTERIORMENTE A SUA JUNTADA NÃO TEM O CONDÃO DE ENSEJAR SEU AFASTAMENTO. PARTE QUE DESEJA SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA TORPEZA UMA VEZ QUE NÃO IMPUGNA A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO MAS A MERA FORMALIDADE DO MOMENTO DE SUA JUNTADA. QUANTO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, ENTENDIMENTO DE QUE A FRAGILIDADE CONTEMPORÂNEA DEVE SER CONSIDERADA PARA FINS DO BENEFÍCIO. A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS PARA SEU AFASTAMENTO ENSEJA A ACEITAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMO NO CASO DOS AUTOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.